Tribunal: TJDFT
Processo: 0727549-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727549-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: LUCAS AZEVEDO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Os advogados Paulo Fernando Bairros Binicheski e Erica Fernanda Rodrigues dos Santos impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUCAS AZEVEDO SILVA apontando como autoridade coatora a Autoridade Policial da 10a Delegacia De Polícia Civil do DF em decorrência indiciamento no Inquérito Policial no 0725448-90.2022.8.07.0001. Relatam que foi instaurado Inquérito Policial no 135/2022-10a DP, referente a Ocorrência Policial no 1034/2022-10a DP, no dia 20/06/2022, perante a 10a Delegacia de Polícia, sendo instaurado portaria para o indiciamento do paciente, pela certeza da autoria de que no dia 20/06/2022 o paciente teria praticado conduta criminosa tipificada nos artigos 157, §2-A, I, do Código Penal, e 16, §1, I, da Lei 10.826/2003. Argumentam que não há elementos que possam sustentar o indiciamento, já que a única “prova” seria apenas a Ocorrência Policial. Salientam que o relatório informativo é apenas para induzir a erro o titular da ação penal, bem como o próprio Poder Judiciário, tendo em vista que nessas datas dos fatos, o paciente não estava nesta Capital. Liminarmente, as impetrantes sustentam a presença do fumus boni iuris, e pedem o reconhecimento do constrangimento ilegal para determinar o trancamento do inquérito policial no 1034/2022-10o DP, em razão da ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. No mérito, pedem que seja concedida a ordem para trancar do Inquérito Policial. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo aos impetrantes instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, as impetrantes não se desincumbiram do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padecem o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que negou pedido de trancamento do referido Inquérito Policial pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, haja vista a imprescindibilidade de o pedido de trancamento do Inquérito Policial ser submetido à apreciação do d. Juízo a quo a fim de não configurar supressão de instância. Diante do exposto, INTIMEM-SE os impetrantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a decisão que negou pedido de trancamento do referido Inquérito Policial, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022 12:48:16. ROBSON BARBOSA Desembargador